Tribunal: TJDFT
Processo: 0715242-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715242-63.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA RODRIGUES DE MIRANDA SILVA, CAROLINE RODRIGUES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelas Autoras, Sonia Rodrigues Miranda Silva e Caroline Rodrigues da Silva, em face da r. sentença (ID 48360152) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos autorais para habilitação e recebimento da pensão militar de Salomão de Sousa Silva, 1o Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, incluído em 20/8/1990 e excluído em 14/6/2002. Nas razões recursais (ID 48360175), alegam, em suma, que o benefício pleiteado foi legado pelo cônjuge/genitor Salomão Sousa Silva, ex 1o Sgt QBMG 1, Bombeiro Geral Operacional do Distrito Federal, matrícula funcional no 05052-0, inscrito no CPF sob no 359.523.771-49, incluído nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do DF em 20/8/1990 e excluído a contar de 14/6/2002. Sustentam que o ex-militar pagava a contribuição adicional prevista no art. 31 da Medida Provisória no 2.215/2001, para manter os benefícios da Lei no 3.765/1960; todavia, a pensão militar não foi concedida em atendimento à determinação do Tribunal de Contas do DF, firmada na Decisão TCDF n.o 4091/2010, a qual considerou ilegal a concessão de pensão a militar excluído da Corporação, com base no art. 36, § 3o, I, da Lei n.o 10.486/2002. Ressaltam que o ex-militar, na data da exclusão, em 2002, contava com mais de 11 (onze) anos de serviços prestados e de contribuição obrigatória para a pensão militar e havia optado por manter os benefícios previstos na Lei no 3.765/1960, mediante pagamento de contribuição adicional, que gerou direito adquirido. Asseveram que se aplica ao caso em exame a redação do art. 20 da Lei no 3.765/1960 anterior à alteração empreendida pela Lei no 13.954/2019, pois a expulsão do militar ocorreu 14/6/2002, sob a vigência da Lei no 10.486/2002. Acrescentam que o Distrito Federal deve ser condenado ao pagamento das parcelas vencidas, desde a data da exclusão do ex-militar, a contar de 14/06/2002, acrescidas dos consectários legais. Afirmam que a exclusão do militar da corporação não pode repercutir nos benefícios previdenciários para os quais efetivamente contribuiu e que o e. STF na ADI no 4.507/DF declarou a constitucionalidade da Lei no 10.486/2002. Requerem a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a imediata habilitação das Agravantes à pensão militar legada pelo ex 1o Sargento do CBMDF, para a percepção do benefício a que fazem jus. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos não se vislumbra a presença de tais requisitos. Consoante relatado, as Apelantes pretendem, em sede de antecipação da tutela recursal, a concessão de pensão de ex-militar excluído da corporação a bem da disciplina. Sobre o tema, a Lei no 10.486/2002, que trata da remuneração dos militares do Distrito Federal, assim dispõe acerca das condições para o deferimento da pensão militar, nos artigos 37 e 38, in verbis: “Art. 37. A pensão militar é deferida em processo de habilitação tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridades e condições a seguir: I - primeira ordem de prioridade - viúvo ou viúva, companheiro ou companheira; filhos menores de 21 (vinte e um) anos ou, quando estudantes universitários, menores de 24 (vinte e quatro) anos; II - segunda ordem de prioridade - pais, ainda que adotivos, que comprovem dependência econômica do contribuinte; III - terceira ordem de prioridade - pessoa designada mediante declaração escrita do contribuinte e que viva sob a dependência econômica deste, quando menor de 21 (vinte e um) ou maior de 60 (sessenta) anos. Parágrafo único. Os beneficiários de que trata este artigo, quando interditos ou inválidos, ou, ainda, cometidos de enfermidade grave, que os impeça de prover a própria subsistência, julgados por junta de saúde militar, poderão habilitar-se à pensão independente de limites de idade. Art. 38. O beneficiário a que se refere o item III do art. 37 poderá ser instituído a qualquer tempo, mediante declaração na conformidade com as regras constantes nesta Lei ou testamento feito de acordo com a lei civil, mas só gozará de direito à pensão militar se não houver beneficiário legítimo. Parágrafo único. Nas mesmas condições do caput, o militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, conforme as condições do art. 37.” (grifou-se) Essa previsão é reproduzida na norma que trata especificamente das pensões militares, Lei n° 3.765/1960, que previa no parágrafo único do art. 20, verbis: “Art 20. O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da pensão militar, que perde pôsto e patente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente. Parágrafo único. Nas mesmas condições, a praça contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, expulsa ou não relacionada como reservista por efeito de sentença ou em virtude de ato da autoridade competente, deixará aos seus herdeiros a pensão militar correspondente.” E a chamada morte ficta remonta à previsão legal expressa no parágrafo único do artigo 111 do Decreto-Lei no 9.968/1946: “Art. 111 – O oficial da ativa, contribuinte do montepio militar, que perde pôsto e patente, é considerado como se houvesse falecido, tendo seus herdeiros direito à pensão de montepio, correspondente à cota mensal por êle descontada. Parágrafo único – A praça contribuinte do montepio militar, expulsa e não relacionada como reservista, por efeito da sentença ou em virtude de ato da autoridade competente, será reputada falecida, para efeito de montepio, deixando a seus herdeiros a pensão decorrente da cota mensal que descontou.” (grifou-se) Revogada a referida norma, a ideia da morte ficta perdurou por meio da interpretação conferida ao art. 5o, §1o, do Decreto no 49.096/1960, que aprovou o regulamento da Lei de Pensões Militares e teria estendido o benefício aos casos de militares excluídos, mas ainda vivos, ao prever a concessão da pensão aos “beneficiários” dos ex-militares. Confira-se: “Art. 5o O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte obrigatório da pensão militar, que perder pôsto e patente, deixará a seus beneficiários a pensão militar para que tiver contribuído. § 1o Nas mesmas condições, a praça contribuinte da pensão militar, com mais de 10 (dez) anos de serviço expulsa e não relacionada como reservista, por efeito de sentença ou em virtude de um ato de autoridade competente, deixará aos seus beneficiários a pensão militar para que tiver contribuído.” (grifou-se) Todavia, com o advento da Medida Provisória no 2.218/2001, posteriormente convertida na Lei no 10.486/2002, constou, novamente, na redação do art. 38, parágrafo único, a palavra herdeiros, ratificando a concepção de que a pensão militar somente será devida aos beneficiários do militar excluído quando ele efetivamente vier a falecer. Nesse contexto, conclui-se que a regra de transição contida na Lei no 10.486/2002 assegurou aos que se encontravam na condição de militares até 29 de dezembro de 2000 a manutenção dos benefícios previstos na Lei no 3.765/1960, mediante contribuição de 1,5% (um vírgula cinco por cento) da remuneração ou proventos (art. 36, §3o, inciso I). Contudo, o pagamento da pensão só ocorrerá por ocasião do falecimento do ex-militar. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência da Corte Superior de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EX-POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO. CORPORAÇÃO. PENSÃO MILITAR AOS DEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE BENEFÍCIO SIMILAR NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a Lei Federal 9.717/1998, em seu art. 5o, veda aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei Federal 8.213/1991, exceto quando houver previsão em sentido contrário na Constituição Federal. 2. Assim, é vedada a concessão de vantagens não constantes nas normas gerais estabelecidas pela legislação federal aos Policiais Militares dos Estados-Membros e do Distrito Federal. 3. Ademais, o art. 38 da Lei 10.486/2002 apenas possibilita que o militar excluído da corporação contribua para o pagamento do benefício de pensão a fim de que seus dependentes recebam pensionamento após sua morte, e não no caso de ter sido excluído da corporação (morte ficta). 4. O falecimento do militar é requisito para que surja o direito subjetivo à pensão militar. 5. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no RMS n. 38.819/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 4/10/2013) (grifou-se) Essa também é a posição pacífica da jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme se infere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. PENSÃO DECORRENTE DE EXCLUSÃO DE MILITAR DA PMDF. MORTE FICTA. IMPOSSIBILIDADE. FATO GERADOR. MORTE REAL DO MILITAR INSTITUIDOR DA PENSÃO. DIREITO ADQUIRIDO INOCORRENTE. INCOMPATIBILIDADE DA NORMA QUE PREVÊ A MORTE FICTA COM A LEI FEDERAL No 9.717/98. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O art. 193, do Código Civil prevê que a prescrição é matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer tempo e grau de jurisdição. Nada obstante, não há como rejulgar a causa prejudicial de mérito nesta instância, uma vez foi apreciada no juízo a quo e contra a decisão não foi aviado qualquer recurso. Recurso conhecido em parte. 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a autora, filha de militar excluído das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal a bem da disciplina, tem direito a recebimento de pensão com amparo no art. 38 da Lei 10.486/02. 3. O que o artigo 38 da Lei no 10.486/2002 permite é o militar contribuinte da pensão militar, com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina (morte ficta), em sobrevindo sua morte real, deixe pensão em favor dos seus herdeiros, mas desde que mantenha a contribuição após sua expulsão. 4. Com o advento da Lei Federal no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispôs sobre as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de Previdência Social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, restou vedada a concessão de benefício diverso dos previstos no Regime Geral de Previdência Social. 5. Nesse contexto, estando o instituidor da pensão ainda em vida e não havendo provas de que após a expulsão manteve a contribuição previdenciária, não se vislumbra irregularidade na suspensão levada a efeito pela Administração, razão pela qual a autora não faz jus ao restabelecimento da pensão. 6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (Acórdão 1724212, 07054638420228070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E DE ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE PENSÃO MILITAR. AÇÃO PROPOSTA POR FILHOS DE MILITAR EXCLUÍDO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL A BEM DA DISCIPLINA. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. CONFIRMAÇÃO PELO V. ACÓRDÃO RESCINDENDO. violação da norma inserta no PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 38 DA LEI 10.486/2002. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA PEDIDO RESCISÓRIO. 1. Nos termos do inciso V do artigo 966 do Código de Processo civil, pode ser rescindida a decisão de mérito, transitada em julgada, quando, violar manifestamente norma jurídica. 1.1. Do teor do inciso V do artigo 966, extrai-se a conclusão de que, para fins de rescisão de decisão de mérito, faz-se necessário que a violação da norma jurídica seja manifesta, ou seja, de clareza tal, que não suscite dúvidas a respeito do descompasso do decisum rescindendo em relação ao texto legal. 1.2. Observado, no caso concreto, que os autores não pretendem utilizar a ação rescisória como sucedâneo de recurso, na medida em que não se limitaram a rediscutir questões suscitadas na ação originária, sem a respectiva correspondência dialética com as hipóteses previstas no artigo do 966 do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a preliminar de inadequação da via eleita. 3. Consoante a tese firmada, com repercussão geral sob o Tema 733, [A] decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 3.1. Constatado que o colendo Supremo Tribunal Federal, ao examinar a ADI n. 4507, analisou e rejeitou a tese de inconstitucionalidade da norma inserta no parágrafo único do artigo 38 da Lei 10.486/2002, unicamente sob o aspecto formal (vício de iniciativa), o julgado em questão, por si só, não tem o condão de justificar a rescisão do v. acórdão no qual foi reconhecida aplicabilidade do aludido dispositivo legal ao caso concreto. 4. De acordo com o parágrafo único do artigo 38 da Lei n. 10.486/2002, o militar contribuinte da pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço, licenciado ou excluído a bem da disciplina, em virtude de ato da autoridade competente, poderá deixar aos seus herdeiros a pensão militar correspondente, nas mesmas condições asseguradas aos militares da reserva remunerada e os militares reformados do Distrito Federal. 4.1. Ao reconhecer, em favor dos "herdeiros" do militar excluído a bem da disciplina, o direito à percepção de pensão militar, o parágrafo único do artigo 38 da Lei n. 10.482/2002, deixa clara a necessidade de demonstração do falecimento do instituidor do benefício, porquanto somente a partir de sua morte, os dependentes passam a ostentar tal condição. 4.2. Em conformidade com a regra constante do inciso I do § 3o do artigo 35 da Lei n. 10.482/2002, é necessário que o instituidor do benefício, após a sua exclusão, tenha mantido o recolhimento da contribuição da pensão militar, na forma prevista no caput do artigo 2o da Lei n. 3.765/1960, circunstância não observada no caso concreto. 5. Impositivo o reconhecimento da improcedência do pedido deduzido na inicial da ação rescisória, quando observado que o entendimento firmado no v. acórdão rescindendo não ofende, de forma manifesta, a norma jurídica inserta no parágrafo único do artigo 38 da Lei 10.486/2002 e veicula posicionamento consentâneo com a jurisprudência pacificada no âmbito desta egrégia Corte de Justiça a respeito do thema decidendum. 6. Preliminar rejeitada. Pedido rescisório julgado improcedente.” (Acórdão 1717683, 07254749120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/6/2023, publicado no DJE: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. PENSÃO POR MORTE A DEPENDENTES. MORTE FICTA. INVIABILIDADE. ALCANCE DA NORMA. HERDEIROS. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 3.765/60 alterada pela Lei no 10.486/02, dispõe acerca do direito à pensão militar que cumpre aos herdeiros e, como se sabe, a qualificação de uma pessoa como herdeira decorre necessariamente da ocorrência de um fato jurídico específico, qual seja, a morte de alguém que com ela mantém vínculo. Portanto, o implemento da morte do militar é requisito necessário para que surja o direito subjetivo à pensão militar, do contrário a regra legal falaria em dependentes, e não herdeiros. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal invocado pela parte recorrente a fim de ratificar a sua tese não conflita com o que ora se adota, especialmente porque diz respeito apenas à constitucionalidade da concessão de pensão militar a herdeiros do militar excluído a bem da disciplina, tal como previsto no artigo 38 da Lei no 10.486/2002. 2.2. Considerando os próprios limites objetivos das ações de controle abstrato, a tese de que a Suprema Corte teria conferido interpretação ampliativa à literalidade da norma, para abranger outras situações jurídicas nela não prevista expressamente, se revela manifestamente descabida e incompatível com os fundamentos adotados naquele julgamento, mormente em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade baseada em vício de iniciativa. 3. Logo, a morte do ex-militar é fato imprescindível para que seja concedido pensionamento aos seus dependentes, cenário em que assumirão a condição de herdeiros e passarão a se enquadrar no que dispõe a norma específica. 4. Tal entendimento repousa no princípio da moralidade que redundaria em premiação ao militar excluído das fileiras da Polícia Militar, ao lhe conferir a possibilidade de ingressar em novo campo de trabalho, enquanto seus dependentes perceberiam pensão pelo seu afastamento, situação que, no mínimo, causa prejuízo ao erário. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1710056, 07157683020228070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. DEPENDENTES. PENSÃO. LEI 10.486/02. I - Consoante disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/02, o militar excluído a bem da disciplina deixará pensão aos seus herdeiros, e não aos seus dependentes, portanto, é requisito necessário para concessão do benefício postulado a morte real do militar excluído. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido. II - Apelação desprovida.” (Acórdão 1344314, 07078325620198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a decisão do e. STF na ADI no 4.507/DF analisou e rejeitou a tese de inconstitucionalidade da norma inserta no parágrafo único do artigo 38 da Lei no 10.486/2002 unicamente sob o aspecto formal (vício de iniciativa); portanto, não conflita com o entendimento de que é necessária a morte real do militar para que surja o direito subjetivo à pensão militar. Nesses termos, inviável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também não se evidencia, pois o desligamento do ex-militar ocorreu em 14/6/2002 e não foi demonstrado pelas Apelantes em que medida a ausência de recebimento imediato da pensão prejudicaria a subsistência delas. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator